Tribunal: TJPA
Processo: 0014432-54.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º: 0014432-54.2014.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
JOHATAN DE SOUSA NEGRÃO
DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REFERENDADA PELA PROVA TESTEMUNHAL ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A tese defensiva de fragilidade de provas carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos depoimentos da vítima, arrimados pelas declarações de agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu, logo após a prática criminosa, ainda de posse da
res furtiva
.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de julho e encerrada aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Johatan de Sousa Negrão
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal previsto no art. 157, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 14 de outubro de 2014, por volta das 20h, em via pública, na praça localizada às proximidades da feira provisória da Estrada do Maguari, no Município de Ananindeua/PA, o recorrente em voga, na companhia do nacional Kenny Levy da Rocha Ribeiro (extinta a punibilidade em razão da morte), efetuaram assalto, mediante simulação do emprego de arma de fogo, contra a vítima João Batista Coelho Barradas, subtraindo-lhe uma mochila, de cor vermelha e preta, a qual continha 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Nokia, cor preta, modelo 305, com chip das operadores Tim e Vivo; além de 01 (um) aparelho celular, cor preta, modelo 303; e, uniforme e crachá da empresa de trabalho, carteira de uso pessoal, contento documentos de identificação e cartão de crédito. Relata que Kenny Levy agarrou a vítima pelo pescoço, simulando estar armado, enquanto o apelante Johatan de Sousa efetuava a subtração da
res furtiva
.

Em
razões recursais
(fls. 197-199), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, roga pela reforma do édito condenatório e sua consequente absolvição, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva atribuída ao réu. Salienta que a condenação resta ancorada, tão somente, na palavra solitária da vítima, não respaldada por demais elementos de convicção.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 200-204), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e sua consequente absolvição, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva atribuída ao réu. Salienta que a condenação resta ancorada, tão somente, na palavra solitária da vítima, não respaldada por demais elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 22--23 do IPL; do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, às fls. 24 do IPL; do Auto de Entrega, às fls. 25 do IPL; e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

O recorrente
Johatan de Souza Negrão
, ao ser interrogado durante a instrução, optou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
João Batista Coelho Barradas
, corroborando com a narrativa apresentada na seara policial, é enfática ao relatar ter sido abordada por dois sujeitos, os quais anunciaram o assalto. Que estava acompanhado de uma moça. Que um dos meliantes lhe abordou pelas costas e o outro pela frente. Que não viu arma. Que entregou a mochila e os dois celulares. Que ao surpreenderem Kenny Levy, este jogou os celulares por cima do muro.

A narrativa exposta pela vítima, contudo, não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se os depoimentos do Policiais Militares, os quais, na seara judicial, relatam terem avistado o recorrente e seu comparsa em via pública, no exato momento em que tentavam se desfazer da
res furtiva.

O Policial Militar
Gleidson Ferreira de Oliveira
narra que reconhece os acusados presentes em audiência; que efetuou a prisão de ambos porque as vítimas os reconheceram; que as vítimas estavam dentro da viatura no momento das buscas; que quando avistaram a viatura, os acusados jogaram os objetos; que as vítimas os abordaram; que localizaram os objetos (mochila, celular e documentos pessoais); que as vítimas eram um casal, e os objetos eram do homem; que os fatos ocorreram à noite; que entre o roubo e a captura dos acusados se passou menos de uma hora; e que a vítima falou que ambos o abordaram.

O também Policial
Weverson Leonardo de Oliveira Garcia,
do mesmo modo, declara que estava em ronda quando a vítima acionou a viatura e informou que tinha sido roubada; que colocaram a vítima na viatura e logo avistaram os dois acusados, sendo que um deles estava com a mochila; que o depoente foi quem pegou os celulares; que os dois acusados presentes em audiência foram os conduzidos na ocasião; que Kenny estava com a mochila; e que os acusados estavam a pé no momento da abordagem.

Não destoa das demais, a versão trazida pelo Policial
Rummeninger Dias Bezerra,
o qual revela que estava em ronda quando um casal os abordou e lhes disse que acabaram de ser roubados; que iniciaram as incursões e identificaram os dois acusados; que Kenny jogou objetos por cima de um muro; que pediram autorização para a dona da casa e localizaram os objetos que ele lançou; que os conduziram à Seccional; que o casal descreve características físicas e de vestuário; que as vítimas os reconheceram; que as vítimas estavam na viatura; que reconhece ambos acusados em audiência como sendo os mesmos que foram presos na ocasião; que avistou um casal e um deles era um travesti, que estava muito embriagado; que as vítimas reconheceram os celulares; que os celulares caíram na areia e não estavam avariados; que a bolsa foi recuperada; que um dos acusados, segundo a vítima, foi o mais agressivo; que nenhuma arma foi apreendida.

Assim, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação delitiva e capturado de posse da
res furtiva
, restituída à vítima.

Forçoso mencionar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).
(¿) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Relativamente à narrativa policial, frise que, apesar de os milicianos não terem testemunhado a prática criminosa, estes estiveram presentes no local logo após a ação, e detiveram o réu quando ele ainda estava na posse da coisa subtraída; e ainda, testemunharam o reconhecimento efetuado pelo ofendido naquele momento.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Neste sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV -
Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.' (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010)
. (¿) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

7